Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710799-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., DIB SANTIAGO FRANCISS APELADO: DIB SANTIAGO FRANCISS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E S P A C H O Considerado o princípio da não surpresa inscrito no artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o autor acerca da preclusão do direito de impugnar o valor atribuído à causa, tendo em vista o novel entendimento jurisprudencial acerca da taxatividade mitigada do recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora